Tribunal: TJDFT
Processo: 0738192-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista a questão preliminar arguida em contrarrazões, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403